Tribunal: TJDFT
Processo: 0726895-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726895-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS CARLOS DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Carlos de Souza contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ele para desconstituir a constrição de R$ 1.047,80 (mil e quarenta e sete reais e oitenta centavos) (id 241323995 dos autos originários). O agravante alega que o valor integral bloqueado em conta bancária de sua titularidade é impenhorável nos termos do art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil. Sustenta que o valor bloqueado é inferior a quarenta (40) salários-mínimos, embora a conta não seja poupança, e sua origem é alimentar porquanto decorre de aposentadoria e de eventuais serviços realizados para manter a sua sobrevivência. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífica em reconhecer que os valores de origem alimentar depositados em conta corrente são protegidos pela impenhorabilidade, ainda que não mais estejam em trânsito entre o pagador e o beneficiário, mas sim acumulados ou economizados. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que a decisão agravada ignorou o seu contexto socioeconômico. Esclarece que é idoso, aposentado, sem outras fontes de renda formal ou patrimônio. Acrescenta que os valores bloqueados são essenciais à sua alimentação, medicamentos e moradia e compõem a sua renda mínima de sobrevivência. Registra que a quantia constrita possui natureza evidentemente alimentar. Explica que sobrevive com o benefício previdenciário e os pequenos serviços informais que presta. Afirma que o bloqueio judicial desses valores compromete gravemente a sua manutenção básica e ofende o princípio do mínimo existencial. Ressalta que não possui outras fontes de renda, investimentos, empresas ou patrimônio oculto. Destaca que a sua conta bancária é de uso exclusivo pessoal, com movimentação modesta e compatível com a sua renda declarada, bem como a sua boa-fé é presumida e cabe à agravada demonstrar eventual abuso ou fraude, o que não se verifica no caso concreto. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio integral do saldo bloqueado. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento. O prazo transcorreu sem manifestação (id 74069210). É o breve relatório. Decido. 1. GRATUIDADE DA JUSTIÇA O agravante formulou requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O julgamento de mérito do presente agravo de instrumento demanda a prévia apreciação do benefício da gratuidade da justiça porquanto esse requerimento relaciona-se aos pressupostos de admissibilidade recursal. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade da prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual a simples alegação não se mostra suficiente. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça ou revogá-lo quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica no 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. O agravante é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e recebe rendimentos mensais de R$ 1.047,80 (mil e quarenta e sete reais e oitenta centavos) (id 236944414 dos autos originários). O agravante possui renda familiar mensal inferior a três (3) salários-mínimos. Os documentos juntados aos autos indicam a hipossuficiência alegada e são aptos a comprovar a impossibilidade efetiva de o agravante arcar com os encargos processuais. 2. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Extrai-se dos autos originários que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de penhora de bens do agravante por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) até o valor de R$ 99.748,77 (noventa e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) (id 236664076 dos autos originários). O montante de R$ 13.837,83 (treze mil oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos) foi bloqueado de duas (2) contas bancárias de titularidade do agravante (id 236885285 dos autos originários). O agravante apresentou impugnação à penhora em que defendeu a impenhorabilidade da quantia de R$ 13.831,63 (treze mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos) constrita em conta corrente mantida pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. com fundamento no art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a natureza alimentar somente de R$ 1.047,80 (mil e quarenta e sete reais e oitenta centavos) e determinou o seu levantamento. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento sob os seguintes fundamentos: a quantia constrita é impenhorável porquanto consiste em verba de natureza alimentar e por corresponder a valor inferior a quarenta (40) salários-mínimos depositados em conta bancária. A análise dos autos originários revela que a alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, de modo que a sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. A análise das matérias alegadas nesse recurso é realizada somente em sede revisional. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. Caberia ao agravante opor embargos de declaração para sanar eventual omissão e integrar a decisão agravada, o que não foi feito no caso concreto. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise inédita da alegação ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço da alegação de impenhorabilidade do valor constrito com base no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Passo ao requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a impenhorabilidade dos valores constritos nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). O agravante defende que os valores depositados em sua conta bancária possuem natureza alimentícia e, portanto, seriam impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Os extratos bancários correspondentes juntados nos autos noticiam o recebimento mensal do valor de R$ 1.047,80 (mil e quarenta e sete reais e oitenta centavos) proveniente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Há, no entanto, a informação de recebimento de valores diversos sem a identificação da origem na documentação referida. O agravante alega que esses valores decorrem da prestação de serviços informais que realiza, mas não apresentou quaisquer provas de suas alegações. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a conta bancária é utilizada exclusivamente para o recebimento de remuneração, decorrente de benefício previdenciário e contraprestação por trabalhos informais realizados. O executado possui o ônus de demonstrar que a origem da verba contrita tem natureza alimentar. Os valores são passíveis de constrição, na hipótese de não comprovação. Confiram-se os julgados seguintes deste Tribunal de Justiça nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Definido em decisão agravada que “No tocante ao bloqueio do valor de R$ 722,21 na conta da Caixa Econômica Federal, o executado não impugnou.” Se não impugnou tal bloqueio, não pode agora ver a alegação examinada, sob pena de supressão de instância. 2. “5. Verificando-se que a conta bancária do devedor recebe depósitos e transferências, que não tiveram a sua origem devidamente comprovada, bem como não foi juntado aos autos cópia dos extratos até a data em que foi efetivado o bloqueio não há que se falar em impenhorabilidade dos valores existentes na conta, a pretexto de se tratarem somente de verba salarial. 6. É ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente.” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1996893, 0748971-66.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8.5.2025, publicado no DJe: 5.6.2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ( ). 4. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, o salário por ser considerado absolutamente impenhoráveis, consoante disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Verificando-se que a conta bancária do devedor recebe depósitos e transferências, que não tiveram a sua origem devidamente comprovada, bem como não foi juntado aos autos cópia dos extratos até a data em que foi efetivado o bloqueio não há que se falar em impenhorabilidade dos valores existentes na conta, a pretexto de se tratarem somente de verba salarial. 6. É ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente. 7. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19.2.2020, publicado no DJE: 13.3.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos apresentados pelo agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Defiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.